Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717038-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: LUIS RENATO PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO VOTORANTIM S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de conhecimento ajuizada por LUIS RENATO PEREIRA BARBOSA (0714004-60.2022.8.07.0001), deferido o pedido de tutela de urgência para determinar à ré, ora agravante, promova a transferência do gravame do DETRAN/MG para o DETRAN/DF, decisão no seguinte teor: “PEREIRA BARBOSA contra BANCO VOTORANTIM S.A., partes qualificadas nos autos. O autor alegou que firmo contrato de financiamento de veículo automotor com a parte ré, esclarecendo que, na dada da celebração do contrato, residia em Belo Horizonte, mas já estava prestes a mudar para Brasília, tendo indicado no contrato de financiamento o endereço de Belo Horizonte porque ainda não sabia o endereço em que se estabeleceria nova residência em Brasília. Disse que realizou vistoria para transferência do veículo no DETRAN/DF, obtendo aprovação, mas não conseguiu o bem para o seu nome porque a ré teria inserido gravame no prontuário do veículo perante o DETRAN/GM (sic). Esclareceu que solicitou a transferência do gravame para o DETRAN/DF, mas a ré se recusou a fazê-la. Aduziu que o laudo de vistoria do veículo possui validade de apenas 30 (trinta) dias, após o qual deverá realizar nova vistoria. Requereu, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à ré que promova a transferência do gravame incidente sobre o veículo para o DETRAN/DF. Foi determinada a realização de emenda à inicial (ID 122302974). Emenda de ID 122329903. É a síntese. Fundamento e decido. Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). A probabilidade do direito invocado pelo autor se encontra presente, pois não é proporcional a recusa injustificada de realizar de uma simples baixa do gravame registrado perante o DETRAN/MG e a inclusão de novo gravame no veículo junto ao DETRAN/DF, mormente considerando que permanecerá hígida a garantia prestada pelo autor à parte ré. Além disso, a atualização do endereço do autor perante o órgão de trânsito beneficia a própria ré, pois permite saber a localização exata do bem dado em garantia do pagamento da dívida. Na acepção moderna do direito das obrigações, a relação obrigacional é considerada uma relação dinâmica, vista como um processo de cooperação, ou seja, uma sequência de atos encadeados que devem levar ao adimplemento da obrigação. Difere-se da relação estática, na qual se analisava o cumprimento da prestação apenas sob a ótica do devedor. Na relação dinâmica, todos devem cooperar para o adimplemento, na medida em que credor e devedor possuem deveres recíprocos. Exige-se, além do cumprimento da prestação pactuada (dar, fazer ou não fazer), o cumprimento de deveres laterais ou anexos, decorrentes da boa-fé objetiva, tais como os deveres de proteção, informação e colaboração. A recusa injustificada da ré de transferir o gravame incidente sobre o veículo adquirido pelo autor do DETRAN/MG para o DETRAN/DF viola o dever anexo de colaboração. O perigo de dano também restou demonstrado, pois a vistoria realizada no veículo possui o prazo de validade de apenas 30 (trinta) dias, após o qual novo procedimento com o pagamento de novas despesas deverá ser iniciado. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que promova a transferência do gravame (alienação fiduciária) incidente sobre o veículo MERCEDES-BENZ CLS 350 AVANTGARDE 3.5 V6 4P (GG) BASICO 2006 / 2006 DTT1G61 GASOLINA WDDDJ56W76A067291 PRATA do DETRAN MG para o DETRAN/DF. Eventuais despesas relacionadas à transferência do gravame deverão ser custeadas pelo autor. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00. ( ).” – ID 122334559 do processo originário. Nas razões recursais (ID 35682883), o réu BANCO VOTORANTIM S/A, ora agravante, alega que o cliente tem obrigação de realizar a emissão do CRV em seu nome no prazo de 30 dias, o que não ocorreu por responsabilidade do autor, ora agravado. Aduz que o “óbice na transferência se deu em decorrência da ausência de solicitação de CRV no prazo determinado em Lei, no domicílio de assinatura do contrato” (ID 35682883, p. 4). Argumenta que a “decisão agravada limitou-se a deferir o pedido de inversão do ônus da prova sem qualquer explicação, determinando a transferência do domicílio do registro de gravame, todavia, tem-se como necessário que sejam expostos os motivos e o devido fundamento para prolação da r. decisão agravada, pois ante o não preenchimento dos requisitos haverá óbice à transferência, vez que não houve emissão do CRV em nome do agravado no Estado de assinatura do contrato no prazo de 30 dias, o que obsta a solicitação da obrigação de fazer deferida pelo juízo” (ID 35682883, pp. 5-6). Quanto aos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, sustenta que: “( ) A relevância da fundamentação está clara por todos os argumentos acima apresentados, em especial, pela demonstração inequívoca de que a parte agravante não solicitou a transferência do CRV para seu nome no prazo legal, no domicílio da assinatura do contrato, obstando a solicitação de transferência do domicílio. O risco de lesão grave decorre do fato de que a r. decisão agravada determinou obrigação de fazer impossível de cumprir, acarretando a incidência de multa, ocasionando enriquecimento indevido ao agravado” – ID 35682883, p. 6. Requer, ao final: “( ) a) Declarar a nulidade da decisão agravada, revogando a decisão quanto a transferência do domicílio do gravame, ante a ausência de solicitação de emissão do CRV em nome do agravado, no prazo legal, no domicílio de assinatura do contrato. b) Se superado o pedido anterior, deferir o efeito suspensivo de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento da Turma por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento; c) Caso o recurso não seja provido de plano, seja determinada a intimação da parte agravada para que, querendo, respondam ao recurso no prazo legal; ( ).” – ID 35682883, p. 6. Preparo recolhido (ID 35682884). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que defere tutela de urgência, ID 122334559 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que LUIS RENATO PEREIRA BARBOSA, autor/agravado, requereu em tutela de urgência: “a) seja concedida a tutela provisória de urgência cautelar, nos termos dos artigos 294, parágrafo único, 300 caput, do CPC c/c o artigo 84, §3o do CDC, para que o Réu transfira o gravame de Minas Gerais para o Detran-DF referente ao bem dado em garantia, qual seja, MERCEDES-BENZ CLS 350 AVANTGARDE 3.5 V6 4P (GG) BASICO 2006 / 2006 placa DTT1G61 GASOLINA, Chassi WDDDJ56W76A067291, cor PRATA, Renavam 00903872404” – ID 122293482, p. 12 na origem. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferida a liminar pretendida para “determinar à ré que promova a transferência do gravame (alienação fiduciária) incidente sobre o veículo MERCEDESBENZ CLS 350 AVANTGARDE 3.5 V6 4P (GG) BASICO 2006 / 2006 DTT1G61 GASOLINA WDDDJ56W76A067291 PRATA do DETRAN MG para o DETRAN/DF”, com eventuais despesas a serem pagas pelo autor (ID 122334559, p. 2 na origem). Consoante relatado, a parte agravante busca nesta sede a declaração de nulidade da decisão e, caso não seja este o entendimento da Corte, o deferimento do efeito suspensivo até o julgamento de mérito do recurso. Sem razão. A alegada nulidade se confunde com o mérito da demanda, uma vez que fundada em alegada não demonstração “do elemento culpa”, pois, segundo afirma, justificada a negativa de transferência do gravame do DETRAN/GM para o DETRAN/DF pela inobservância do prazo fixado no art. 123 do CTB pelo autor/agravado. Da leitura do contrato firmado entre as partes em 1/2/2022 (ID 122293488 na origem), ao tempo em que competia ao comprador/agravado a transferência de propriedade do bem junto aos órgãos de trânsito no prazo de 30 dias, também autorizada a instituição financeira a incluir eletronicamente o gravame de alienação fiduciária, independentemente do cumprimento de tal obrigação: “( ) 13.1. COMPROMETO-ME A, NO PRAZO MÁXIMO E IMPRORROGÁVEL DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DESSA CCB, A TRANSFERIR PARA O MEU NOME PERANTE OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO O(S) BEM(NS) FINANCIADO(S), QUE VIABILIZARÁ O REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESTOU CIENTE QUE O DESCUMPRIMENTO DESSA CLÁUSULA IMPEDIRÁ O BV DE PROCESSAR A LIBERAÇÃO DO GRAVAME PERANTE OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO, AINDA QUE EU TENHA LIQUIDADO A DÍVIDA DESSA CCB. 13.2. Autorizo o BV a incluir eletronicamente o gravame de alienação fiduciária, independente do cumprimento do disposto na cláusula 13.1 acima. ( )” – ID 122293488, p. 3. Assim, nenhuma dúvida de que competia ao autor proceder à transferência até 3/3/2022 (trinta dias contados da assinatura do contrato), obrigação imposta pelo Código Brasileiro de Trânsito e por avença firmada pelas partes; nenhuma dúvida também de que compete à instituição financeira o lançamento do gravame de alienação fiduciária, sendo este inclusive independente da transferência ou não de titularidade, como se depreende da leitura da referida cláusula contratual. E justamente porque obrigações independentes, o Banco logrou êxito em lançar o gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/MG. Como bem observado pelo magistrado a quo, “não é proporcional a recusa injustificada de realizar de uma simples baixa do gravame registrado perante o DETRAN/MG e a inclusão de novo gravame no veículo junto ao DETRAN/DF, mormente considerando que permanecerá hígida a garantia prestada pelo autor à parte ré” (ID 122334559, p. 2). No caso, não se vislumbra risco de dano para o Banco agravante,já que “a atualização do endereço do autor perante o órgão de trânsito beneficia a própria ré, pois permite saber a localização exata do bem dado em garantia do pagamento da dívida” (ID 122334559, p. 2). Por outro lado, risco de demora que atinge o agravado, pois o cumprimento da medida após o prazo de validade da vistoria já realizada implica novas despesas e novo procedimento de transferência. Assim é que, em um juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante BANCO VOTORANTIM S/A. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora